Tribunal: STF
Processo: HC 204325
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de organização criminosa e contrabando. Prisão domiciliar. Covid-19. Recomendação n. 62 do CNJ. Alegação de o Paciente pertencer a grupo de risco. Solicitação de informações ao Juízo da execução.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Pedro Machado de Almeida Castro e outros em favor de Roberto Eleutério da Silva, contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, exarada nos autos do RHC 115.577/SP (evento 6, fls. 181-5).
    O paciente foi condenado à pena de 27 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º, caput, e § 4º, II, da Lei 12.850/2013), corrupção ativa e contrabando (arts. 333 e 334-A, caput e § 1º, IV e V, do Código Penal).
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    Pretende o recurso a substituição da prisão preventiva por domiciliar em razão de questões de saúde, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Com o aprofundamento na análise, a impressão que tive ao deferir as liminares se altera. 
    O Tribunal local denegou a prisão domiciliar pelos seguintes fundamentos (fls. 817/818): 
    A prova pré-constituída apresentada neste não é capaz de habeas corpus atestar que o paciente seja portador de grave doença.
    Os documentos trazidos aos autos (laudos e prontuário médicos - ID 8077118,8077119 e 8077120) indicam que o paciente apresenta problemas de coluna.
    No entanto, não ficou demonstrado de plano que o recluso encontra-se extremamente debilitado por motivo de doença grave e tampouco a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional, inclusive porque a Secretaria de Administração Penitenciária esclareceu que o ora paciente, ao comunicar dores lombares e em membro inferior, teve prescrito os medicamentos adequados ao seu quadro de saúde, sendo inclusive providenciado o agendamento de consulta com médico ortopedista (ID62049510). 
    Vale destacar que na ação constitucional de habeas corpus, a cognição é sumária, ou seja, não há fase instrutória, razão pela qual somente se admite o exame da prova pré-constituída que acompanha a impetração. Incumbe, portanto, ao impetrante demonstrar de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente.
    No que concerne à prisão domiciliar, a teor do disposto no artigo 318 do Código de Processo Penal, a substituição da prisão preventiva exige a comprovação de que o agente encontra-se extremamente debilitado por motivo de doença grave, bem como a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido, conforme remansosa jurisprudência do STJ: 
    [...] 
    Em vista disso, também não resta configurada a situação excepcional prevista no artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, que permite a concessão da prisão domiciliar
    Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, art. 318, II, do Código de Processo Penal, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça exige a demonstração do inequívoco enquadramento do recorrente no grupo de vulneráveis à pandemia de Covid-19, da impossibilidade de receber tratamento médico na unidade carcerária onde se encontra e da exposição a maior risco de contaminação no estabelecimento prisional do que no ambiente social (HC n. 653.187/MG, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/6/2021). 
    (…)
    No presente caso, a documentação acostada (fls. 709/715) demonstra a existência de problemas na coluna, relativos à neuropatia do nervo peroneal esquerdo, com sinais de degeneração axonal, sem sinais de reinervação de longa evolução e sem sinais de de nervação em atividade (fl. 711). Não vislumbro comprovação sobre as alegadas diabetes, displasia prostática e pressão alta. 
    O recorrente não adimpliu, assim, o ônus de demonstrar a impossibilidade de receber o tratamento adequado na prisão, do mesmo modo o risco para a Covid-19 representado por essa condição de saúde. 
    De acordo com o Ministério Público Federal em seu parecer, a extrema debilidade não está comprovada (fl. 873). 
    Em relação às liminares concedidas, verifico que as deferi como extensão daquela concedida no HC n. 555.835/SP. No entanto, em razão do não conhecimento deste writ, revoguei a prisão domiciliar lá concedida. 
    Ressalto que a decisão inicialmente proferida no mencionado habeas corpus foi proferida em 19/3/2020, poucos dias após o reconhecimento pelas autoridades sanitárias do estado de pandemia de Covid-19 no Brasil. Naquele momento, considerei o fato de o crime em apreço não ter sido cometido com violência e grave ameaça, bem como a máxima excepcionalidade da prisão preventiva. 
    A jurisprudência, no entanto, passou a exigir prova concreta da condição de saúde e da incapacidade de atendimento pelas unidades carcerárias para substituir as prisões preventivas por domiciliares também no contexto da pandemia e de vigência da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Ora, o recorrente e os interessados, José Roberto Almeida e Edivaldo Luiz de Lima, não comprovaram esses requisitos e por essa razão não fazem jus à prisão domiciliar. 
    Roberto Eleutério da Silva até carreou aos autos laudo médico indicando a condição de grupo de risco (fl. 960 - diabetes e insuficiência cardíaca crônica), no entanto, não demonstrou a incapacidade do sistema carcerário em prestar o devido atendimento, ao passo que, também, não faz jus à prisão domiciliar.
    Ante o exposto, casso as liminares e nego provimento ao recurso em habeas corpus ”.
    No presente writ, o Impetrante pugna, preliminarmente, pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alega inidônea a fundamentação da decisão que cassou a liminar anteriormente deferida, porquanto o paciente ‘permaneceu mais de um ano em prisão domiciliar, fato que demonstra empiricamente a desproporcionalidade da prisão preventiva, sendo suficiente que seja mantido o recolhimento domiciliar ou mesmo outras medidas alternativas à prisão.’ Aponta a pandemia da Covid-19, a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e que o paciente é idoso (65 anos), portador de diversas doenças que o enquadram no grupo de risco - diabetes, insuficiência cardíaca, hepatite C e ‘cor pulmonale crônico’. Requer, na medida liminar, ‘que o paciente continue em prisão domiciliar até o julgamento do agravo regimental interposto na instância a quo, já agendado para o ia 03/08/2021.’ No mérito, a concessão da prisão domiciliar ou de medidas cautelares diversas da prisão. 
    É o relatório. 
    Solicitem-se informações, em caráter de urgência, ao Juízo da 3ª Vara das Execuções Criminais do Foro Central Criminal da Barra Funda/SP sobre o paciente Roberto Euletério da Silva – Processo nº 0001981-31.2019.8.26.0509 -, especialmente para que esclareça: (i) o estado atual de saúde do Paciente, e se há possibilidade de o apenado receber o tratamento médico adequado na unidade prisional; (ii) se há notícias de casos de contaminação pelo novo coronavírus no estabelecimento penal em que está/ficará o paciente custodiado e se tem conhecimento de ações mitigadoras/preventivas da pandemia; (iii) se fora alegado/comprovado perante Sua Excelência mais alguma comorbidade que enquadre a paciente no grupo de risco do novo coronavírus. Prazo máximo: 05 dias.
    Após, ao Ministério Público Federal para manifestação.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de julho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora